Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731595-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO RABAIOLI, RESTAURANTE VARANDA DO SUL LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RESTAURANTE VARANDA DO SUL LTDA e IVO RABAIOLI contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília /DF (ID origem 134724233), nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra si por ITAU UNIBANCO S.A. (processo no 0730613-21.2022.8.07.0001), a qual deferiu o processamento da execução de origem e, dentre outras coisas, determinou medidas constritivas para pagamento da dívida, em caso de citação e inexistência de efeito suspensivo em eventual embargos à execução. O agravante, em suas razões recursais (ID 39530182), busca a reforma da r. decisão. Na hipótese, verifica-se que as partes agravantes pugnam, em apertada síntese e com pedido acessório de antecipação dos efeitos da tutela, o desbloqueio de valores depositados em uma das contas correntes de Ivo Rabaioli, uma vez que seriam oriundos de proventos de sua aposentadoria, pois possuem natureza alimentar e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Afirmam, ainda, que o Juízo de origem não proferiu decisão determinando a penhora antes mesmo do fim do prazo dos embargos e/ou impugnação à execução. Destacam, também, que a decisão ultrapassou os limites do que foi pedido pelo agravado, visto que este, em momento algum, pleiteou o bloqueio de valores depositados em conta corrente. Outrossim, os agravantes pugnam pelo afastamento de quaisquer penhoras ou anotações premonitórias em relação ao imóvel localizado no Lote n. 08, do Conjunto 12, Quadra 01, no Setor Habitacional Vicente Pires, em Brasília/DF, visto que se trata de bem de família. Por fim, alega que “o título apresentado nos autos não é apto a caucionar a execução porque produzido carece da certeza de originalidade a teor dos arts. 11, da Lei no 11.419/06, 422 e 425, inciso VI, do CPC. Todavia, o documento digital não supre a certeza da originalidade do título executivo extrajudicial, sequer constitui prova hábil de que o credor esteja na sua posse física, bem como não impede o ajuizamento de outra ação baseada no mesmo título. Aliado a isso, o título ora discutido nos autos é dotado de circularidade, podendo ser endossado e avalizado. Com efeito, considerando os princípios da cartularidade e da circularidade que norteiam os títulos executivos extrajudiciais, bem como os princípios da segurança jurídica e da legalidade, faz-se necessária a exibição do título original para o ajuizamento de ação executiva, especialmente por meio eletrônico, como no caso. Acrescente-se que o art. 425, § 2o, do CPC, estabelece que, em se tratando de cópia digital de título executivo extrajudicial, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. (...) No caso concreto, observa-se que o título executivo extrajudicial em questão fora digitalizado de uma cópia reprográfica em preto e branco - sequer se tratando de uma digitalização direta do documento original - e juntadas aos autos do processo eletrônico, como se vê do documento de Id 133831590 dos autos da Execução. O título também carece da assinatura de duas testemunhas conforme disposto no artigo 784, inciso III, do CPC. Portanto, a decisão agravada baseou-se em documento inábil para a propositura da execução. Nesse sentido, conforme anteriormente demonstrado não há como ter certeza da autenticidade do instrumento Id 133831590 da execução, pois não há elemento que demonstre cabalmente se tratar do instrumento que se pretende a cobrança.” Preparo devidamente recolhido (ID 39530191). Os agravantes foram intimados a se manifestarem sobre ausência de requisitos de admissibilidade do recurso (ID 39981865), o que foi cumprido (ID 40409911). É o Relatório. Decido. Da leitura dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial, no qual reclama o pagamento da Cédula de Crédito Bancário no 88479447413, com valor atualizado de R$ 743.320,57 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) (ID 39530194). A execução foi recebida pela decisão de ID 39530194 (p. 64), a qual também determinou a realização de atos constritivos solicitados pela parte autora, desde que ausentes embargos de execução recebidos com efeito suspensivo. Em ato contínuo, nos termos do art. 525 do CPC, o agravante Ivo Rabaioli apresentou impugnação reclamando erro na penhora realizada sobre os valores depositados em sua conta corrente, alegando existência de impenhorabilidade sobre os valores (ID 137367989). Importante destacar que, nas razões de impugnação, não foram traçadas linhas argumentativas em relação a uma possível determinação de averbação ou anotação premonitória sobre imóvel desse agravante, tampouco qualquer fundamentação sobre vícios no processo de execução e no título exequendo. Todavia, antes mesmo de decisão do Juízo a quo sobre a referida impugnação, os agravantes ajuizaram o presente recurso de agravo de instrumento, no qual, como relatado, veiculam as seguintes matérias: impenhorabilidade dos valores depositados e bloqueados de sua conta corrente; impossibilidade de averbação e penhora de imóvel de sua titularidade; e nulidades no processo de execução e vícios no título extrajudicial. Pois bem. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC - em vigor, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Como é cediço, nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. Os limites dos recursos devem se restringir ao conteúdo efetivamente decidido na origem, motivo pelo qual a instância recursal não serve para analisar questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância e inovação recursal. Em relação à alegação de nulidade da execução, em virtude de vícios no procedimento e na formalidade do título de crédito, assim como quanto à alegada ilegalidade da determinação de averbação sobre imóvel alegadamente bem de família, há indiscutível inovação recursal e supressão de instância, uma vez que tais temas sequer foram alegados perante o Juízo de origem, visto que não constam da petição de ID 137367989 (autos de origem). Por outro lado, no tocante à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta corrente do agravante, percebe-se que também há supressão de instância, pois, embora tenham sido suscitada na petição retromencionada, não houve decisão do juízo a quo sobre o tema, uma vez que o presente recurso foi interposto antes que houvesse pronunciamento oportuno daquele Magistrado. Na hipótese, foi dado prazo para a parte interessada apresentasse os documentos que comprovassem suas alegações, porém, até o presente momento, não houve a referida juntada. Nesse sentido, não é possível admitir o presente recurso, pois a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. É cediço que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o órgão revisor avance sobre temas não analisados na instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência sedimentada nesse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CAUÇÃO OFERECIDA PELO EXEQUENTE E AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o,DO CPC. OFERTA DE SEGURO PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 1.1. No caso dos autos, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a prestação de caução e levantamento de valores pela recorrida representa nítida inovação recursal, sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo da causa, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada para o cumprimento da sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o pagamento voluntário do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. 3. O art. 520, § 2o do CPC é expresso ao dispor que incide no cumprimento provisório de sentença a multa e os honorários advocatícios, nas condições previstas no art. 523, § 1o,do CPC 4. Considerando que o seguro garantia não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, e que não permite levantamento pelo credor, caso presente as hipóteses legais ou haja prestação de caução idônea, tal garantia não inibe a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença.Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1437816, 07129636120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES ALEGADAS PELA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. I - As matérias suscitadas no agravo nem sequer foram analisadas no Juízo originário, seu exame nesta instância revisora configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. II - É por meio dos embargos à execução que a agravante-executada poderá alegar a inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917 do CPC. (...) (Acórdão n.1181563, 07080799120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. O pedido de nulidade da execução por suposta supressão da fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento quando não for alegado na ação originária, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1176925, 07062273220198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo manifestação na instância a quo sobre as matérias referidas, resta impossibilitado o conhecimento do recurso, porquanto parte dos pedidos não foram suscitados ordinariamente ou foram não apreciado na decisão objurgada, sem prejuízo de que sejam devidamente submetidas ao Tribunal quando efetivamente conhecidas e decididas pelo Juízo da origem. Portanto, ainda que se cuidem de matérias de ordem pública, as aludidas inovações recursais constituem matéria alheia aos limites objetivos do recurso, não comportando conhecimento, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, não havendo, ademais, óbice para que seja própria e oportunamente apresentada na origem. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do recurso ora em exame, por constatação casuística de inovação recursal, supressão de instância e violação aos princípios da dialeticidade e da congruência, NEGO SEGUIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por efeito do preconizado no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão desta decisão unipessoal, prossiga-se, em ato continuo, com o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator